Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707854-75.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BARBARA CRISTINA GALVAO ADIALA RECORRIDO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DF. VAGAS RESERVADAS A HIPOSSUFICIENTES. REQUISITO RENDA FAMILIAR PER CAPTA DE 1,5 SALÁRIO MÍNIMO DESCUMPRIDO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O edital é a norma interna do certame, que vincula os candidatos e a Administração Pública, de modo que suas disposições devem ser observadas por ambos, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao Edital e da isonomia. 2. Se a candidata deixou de comprovar, no momento oportuno, que preenchia os requisitos estabelecidos na lei e no edital para concorrer na condição de hipossuficiente, não há razões a justificar a intervenção do Poder Judiciário. 3. Recursos dos réus conhecidos e providos. Prejudicado o recurso adesivo. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 2o, inciso I, da Lei 6.741/ 2020, e o item 8.3.1 do edital, sustentando possuir o direito de concorrer a uma vaga como cotista na reserva destinadas aos hipossuficientes para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, uma vez que a renda per capta da recorrente é inferior a 1,5 (um e meio) salário-mínimo. Assevera que o erro consiste no fato de que os julgadores não dividirem a renda total da família pela quantidade de integrantes da família para achar a renda per capita (renda por cabeça). Acrescenta que restou incontroverso nos autos, que a única renda da família à época da inscrição era a do companheiro da embargante, cujo valor bruto era de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a líquida de R$ 2.693,33 (dois mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e três centavos). Aponta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de revalorização da prova, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o, inciso I, da Lei 6.741/ 2020 . Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023